Tribunal: TJDFT
Processo: 0760290-51.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
JUIZADO ESPECAL. FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. SERVIDOR APOSENTADO. SÍNDROME DE IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA - SIDA/AIDS. ART. 6o, XIV DA LEI N. n. 7.713/1988. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de isenção de recolhimento de imposto de renda e restituição dos valores já recolhidos a partir da data de sua aposentadoria. Em suas razões, o autor/recorrente alega que foi anexado ao processo Laudo Oficial emitido pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal em que foi reconhecido ser portador de CID-B24 - Doença pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) e que preenche os requisitos legais para concessão da isenção tributária. Defende a aplicação do entendimento firmado na Súmula 627 do STJ. Colaciona jurisprudência. Pugna pelo provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 47299788). Contrarrazões apresentadas (ID 30421574).
III. A hipótese do autos trata da possibilidade de concessão da isenção de imposto de renda em relação aos proventos de aposentadoria recebidos pela parte recorrente, em razão da patologia prevista na Lei 7.713/88. Na espécie, a pretensão autoral tem fundamento no disposto no art. 6o, inc. XIV, que dispõe: Art. 6o. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;”
IV. O preceito legal acima deve ser aplicado em conjunto com a Lei no 9.250/1995 que estabeleceu que a moléstia grave prevista nos incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713/1988 deve ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, o STJ, por meio da Súmula no 598, fixou entendimento no sentido de que "é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova".
V. Compulsando detidamente o feito, o laudo médico (ID 47299455) e àqueles relacionados ao pedido administrativo (ID 47299454), Junta Médica Oficial - Avaliação no 855/2022, concluiu que o recorrente é portador de HIV, mas, no momento, não é portador de patologia especificada em lei para fins de isenção fiscal, nos termos da Lei 7.713/88, alterada pela Lei no 11.052/2004.
VI. No entanto, segundo jurisprudência consolidada do e. STJ, a isenção de imposto de renda incide sobre os proventos de aposentadoria percebidos por portadores de moléstias graves (art. 6o, XIV da Lei. no7.173/88), independente da contemporaneidade dos sintomas. Neste sentido: “Súmula 627-STJ: O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade.”
VII. Assim, restou pacificado o entendimento de que independentemente de a pessoa diagnosticada como soropositiva para HIV ostentar sintomas da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida - SIDA/AIDS, deve o contribuinte ser abrangido pela isenção do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física - IRPF. Neste sentido confira-se recente precedente desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1692599, 07146424220228070018, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
VIII. Em consequência, o autor/recorrente faz jus à repetição de indébito referente ao imposto de renda descontado de seus proventos de aposentadoria desde setembro de 2022, no valor de R$ 2.535,08 (outubro de 2022), além daqueles descontados no curso da lide e até a efetiva implementação da isenção do imposto de renda.
IX. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal à repetição de indébito no valor de R$ 2.535,08, referente ao imposto de renda descontado dos proventos da parte autora no mês de outubro de 2022, além daqueles descontados no curso da lide e até a efetiva implementação da isenção do imposto de renda. O valor deverá ser atualizado monetariamente pela SELIC, nos termos da Emenda Constitucional 113/21. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46 Lei 9099/95).